Tribunal: TJMT
Processo: 1042856-08.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042856-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), SILVIA CLEIA NUNES GRIEBELER - CPF: 913.208.871-04 (AGRAVANTE), LUBRIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.845.623/0001-04 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (AGRAVADO), LUBRIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.256.151/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a remoção, avaliação e entrega de veículo gravado com alienação fiduciária à exequente, na condição de depositária.

2. Requerimento do recurso: revogação da ordem de remoção, avaliação e depósito do veículo, sob o fundamento de que o bem está gravado com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em saber se a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária autoriza a remoção, avaliação e entrega do veículo constrito à exequente, na condição de depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, enquanto subsiste o débito, o devedor não detém a titularidade plena do bem, mas somente os direitos aquisitivos derivados do contrato. Por isso, na execução movida por terceiro, a constrição poderá recair apenas sobre estes direitos, jamais sobre a propriedade resolúvel, que permanece no patrimônio do credor fiduciário.

5. O veículo gravado com alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora direta em execução movida por terceiro. Admite-se, porém, que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento, já que suscetíveis de avaliação e alienação judicial (CPC, art. 835, inc. XII).

6. A ordem de remoção, avaliação e depósito de veículo alienado fiduciariamente é incompatível com os limites da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do bem, por implicar a transferência da posse direta de bem cuja titularidade pertence ao credor fiduciário, excedendo os efeitos dos direitos penhorados.

pertencente a terceiro em favor da exequente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; CPC, artigos 139, inc. IV, 805 e 835, inc. XII; Dec.-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1039385-81.2025.8.11.0000, AI 1031583-66.2024.8.11.0000, AI 1020593-79.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas executadas
SÍLVIA CLEIA NUNES GRIEBELER
e
LUBRIMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, após determinar a penhora sobre os direitos de propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária, ordenou a remoção, avaliação e entrega do bem à exequente, a agravada
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Na
origem
, a agravada propôs a ação de execução de título extrajudicial n. 1041073-86.2024.8.11.0041, fundada em instrumento particular de confissão de dívida e acordo extrajudicial, com vistas a receber o valor de R$ 57.703,75, conforme cálculos atualizados até 2/maio/2025.

Consta que, após o insucesso das tentativas de constrição do numerário via SISBAJUD, foram lançadas a restrição de transferência e a penhora sobre os direitos de propriedade do veículo Toyota Corolla Cross XRE 2.0, placas RRJ3G36, objeto de alienação fiduciária, via sistema RENAJUD.

Em
decisão subsequente
, objeto deste recurso, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelas agravantes e ainda determinou a remoção, avaliação e entrega do automóvel constrito à agravada (id. 192598865).

Nas
razões recursais
, as agravantes sustentam o equívoco da decisão recorrida, sob o fundamento de que o automóvel em discussão está gravado com cláusula de alienação fiduciária, circunstância que permitiria apenas a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato fiduciário, não a constrição direta sobre o automóvel.

Invocam, ainda, o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), sustentando que o bloqueio de transferência e a anotação da penhora são suficientes para garantir a execução promovida em seu desfavor

Nesse contexto, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o exame da controvérsia pelo colegiado. No mérito, buscam ver revogada a ordem de remoção, avaliação e entrega do automóvel à agravada (id. 332585352).

A tutela de urgência foi
deferida
pela Relatora originária, Dra. Tatiane Colombo (id. 334325862).

Em
contrarrazões
, a agravada alega que a remoção do bem é uma medida acessória, instrumental e compatível, nas suas palavras, com “
o regime jurídico da alienação fiduciária e com os poderes de efetivação conferidos ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC
”.

Ademais, ressalta a insuficiência das restrições realizadas via RENAJUD para assegurar a efetividade da execução, em face da “
inexistência de outros bens, da frustração de tentativas anteriores e da ausência de garantia idônea do crédito
”.

Nesses termos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 342495358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos consiste em definir se a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária autoriza a remoção, avaliação e entrega do bem à exequente, na condição de depositária.

Não procede.

Disciplinada pelo Código Civil a partir do art. 1.361 e pelo Dec.-Lei n. 911/69, a alienação fiduciária transfere ao credor (agente financeiro) a propriedade resolúvel do bem como garantia do financiamento, enquanto o devedor fiduciante conserva a posse apenas a posse direta e a expectativa de consolidação da propriedade após a quitação integral da dívida.

Enquanto subsiste o débito, o devedor não detém a titularidade plena do bem, mas somente os direitos aquisitivos derivados do contrato. Daí por que eventual constrição promovida por terceiro, em execução diversa, poderá alcançar exclusivamente estes direitos, jamais a propriedade resolúvel, que permanece no patrimônio do credor fiduciário.

Nesses moldes, embora o
veículo gravado com alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora direta em execução movida por terceiro, admite-se que a constrição recaia sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento, já que suscetíveis de avaliação e alienação judicial.

A lição, inclusive, está positivada no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, que estabelece: “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
”.

Os julgados transcritos abaixo endossam esse raciocínio:

“
A penhora de veículos gravados com alienação fiduciária deve limitar-se aos direitos aquisitivos do devedor, sendo incabível sua remoção
” (AI 1039385-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 21.1.2026).

“
É inadmissível a penhora de bens alienados fiduciariamente. Admite-se, todavia, a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante
” (AI 1031583-66.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 17.3.2025).

“
A alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, desde que resguardada a titularidade do credor fiduciário. 2. É válida a constrição judicial limitada aos direitos patrimoniais do fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente
” (AI 1020593-79.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 18.8.2025).

Nessas condições, admitir a remoção, avaliação e o depósito de veículo objeto de alienação fiduciária significaria, na prática, conferir ao exequente a posse direta de bem cuja propriedade pertence a terceiro estranho à execução, em completo descompasso com as normas que regem a temática.

Assim, porque a ordem de remoção, avaliação e entrega do automóvel em debate extrapola os contornos da constrição – limitada, repita-se, aos direitos aquisitivos do bem –, a decisão deve ser reformada nesse ponto.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento manejado por
SÍLVIA CLEIA NUNES GRIEBELER
e
LUBRIMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, para revogar a ordem de remoção, avaliação e depósito do automóvel Toyota Corolla Cross XRE 2.0, placas RRJ3G36.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026